Tribunal: STF
Processo: Rp 1454
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
- UNIVERSIDADES E ESTABELECIMENTOS OFICIAIS DE NIVEL SUPERIOR.
A DETERMINAÇÃO DO NUMERO DOS COMPONENTES DAS LISTAS DESTINADAS A
ESCOLHA DOS SEUS DIRIGENTES, NÃO SENDO MATÉRIA DE DIRETRIZ E BASE,
ESCAPA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO, EM RELAÇÃO AS ENTIDADES
OFICIAIS DE ENSINO, SITUADAS FORA DO ÂMBITO FEDERAL (CONSTITUIÇÃO,
ART. 8, XVII, 'Q' E ART. 177), VALENDO, APENAS, NO QUE CONCERNE AS
MANTIDAS PELA UNIÃO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, DESDE QUE SE INTERPRETE O
PARAGRAFO 1 DA LEI N. 5.540-68, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N.
6420-77, COMO SOMENTE APLICAVEL AS UNIVERSIDADES E ESTABELECIMENTOS
SUPERIORES, NO ÂMBITO FEDERAL.